Tribunal: TJES
Processo: 5003811-15.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003811-15.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JULIO COCK THOME ANASTACIO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, proposta por
JULIO COCK THOME ANASTACIO
, na qual pugna, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, pela desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal n° 0003746-31.2011.8.08.0020, que o condenou nas penas do art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, com pena fixada em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões do pedido revisional a defesa sustenta: (i) a existência de prova nova, (ii) nulidade absoluta da condenação em virtude de vício na colheita da prova decorrente da interceptação telefônica e (iii) a nulidade da sentença por vício de ausência de fundamentação.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 3200710, opinando pelo não conhecimento da ação de revisão criminal ante a inadequação da via eleita e, subsidiariamente, pela improcedência.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SESSÃO: 21/11/2022

REVISÃO CRIMINAL
5003811-15.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:

Eminente Presidente, eminente Desembargadora Relatora, eminentes Desembargadores que integram este colendo Grupo de Câmaras Criminais Reunidas. Penitencio-me com o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro e com o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza pela minha ausência na posse. São dois Juízes que respeito e admiro, Juízes que honram e dignificam a Magistratura e posso dizer, Juízes que tenho certeza, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro (vou falar de uma pessoa que Vossa Excelência conheceu bem), Juízes que o velho Desembargador e Professor de Direito Civil Homero Mafra ficaria feliz de ver no Tribunal. É muito bom para a advocacia ter Juízes como Vossas Excelências. Não queremos, não pedimos juízes com essa ou aquela postura; queremos juízes como esses que integram esta Corte, Juízes que respeitam a advocacia. Os votos, as decisões, se nos contentarmos, que bom! Se deles dissentirmos, recorreremos. O que importa é o que temos aqui, Juízes que julgam com a consciência de julgadores.

Cumprimento, ainda, meu amigo pessoal, Procurador de Justiça doutor Josemar Moreira, de quem me orgulho de ser amigo. Saúdo, também, a advocacia aqui presente; peço licença, ao doutor José Renato Martins, para fazer essa saudação na pessoa do advogado Pablo Ramos Laranja, que fez uma brilhante sustentação oral, antecedendo-nos na tribuna.

A presente questão é uma Revisão Criminal interessante. Primeiro, houve uma condenação em um crime de tráfico. A primeira questão, a pedra de base da condenação nesse processo, foi o depoimento de um policial civil, lamentavelmente um depoimento mendaz. O policial, Maxsandro, em seu primeiro depoimento, depoimento que o Magistrado leva em conta para condenar, diz o seguinte (depoimento de fls. 628 e 629 dos autos):

“O dinheiro que foi apreendido com Júlio (Júlio é o autor da presente Revisão), era proveniente de drogas, pois foi possível o depoente observar que Júlio entregou um pacote para Genivaldo e pegou algo, entregando algo a Genivaldo”.

Ouvido por precatória (e essa precatória foi juntada aos autos após a sentença penal condenatória), o policial Maxsandro disse que, no dia em que o acusado Júlio foi preso - foi nesse dia que foi preso, porque teria, segundo Maxsandro, entregado o pacote -, o depoente estava ouvindo as interceptações na base, e outros policiais foram até o local, mas não conseguiram apreender drogas.

Então, duas coisas: ele não estava presente - se não estava presente, estava ouvindo as interceptações, ele não pôde ver a entrega de pacote algum - e não houve apreensão de drogas. Portanto esse depoimento evidentemente não pode servir de base para a condenação, porque, quando ouvido em fase judicial (ou seja, sob o manto constitucional do contraditório), ele disse que não estava presente; se não estava presente, não viu pacote nenhum sendo entregue e coisa alguma sendo entregue. Mas também não houve nenhuma apreensão de droga com o ora autor.

Esse foi um fato que ocorreu em Alegre, então criou-se um estardalhaço em uma cidade pequena e se desbaratou uma perigosa organização criminosa em Alegre. O delegado faz um organograma. Nesse organograma, em um grupo, coloca Átila, Genivaldo e Júlio; em outro grupo, coloca Cássio e, a partir daí, inúmeras outras pessoas. Júlio foi preso em 14 de setembro de 2011, a droga foi apreendida e periciada no dia 25/11/11 e com o corréu Marcos Vinícius, que integra outro grupo, outra facção. Eram dois grupos criminosos, segundo a autoridade policial, um integrado por Átila, Genivaldo e Júlio, e outro integrado por Cássio, Werik, Sthefany e várias outras pessoas; esses dois grupos não têm ligação entre eles. Com o grupo que Júlio supostamente integraria, não foi encontrada nenhuma droga. O delegado, então, indicia Júlio como autor tão somente do crime de associação para o tráfico, não faz o indiciamento de Júlio como autor do crime de tráfico de drogas, não indicia Júlio por tráfico, até porque - com Júlio e o seu "grupo criminoso" (eram dois, segundo a autoridade policial, a inicial traz um organograma, mostrando (a eminente Relatora viu isso) dois grupos criminosos -, nada foi encontrado em termos de posse ou propriedade de droga. Quando Júlio foi preso, a polícia vasculha o seu telefone e ali apreende, na sua agenda telefônica, o telefone de Átila, a partir da apreensão na agenda telefônica, apreensão realizada sem autorização judicial e busca realizada sem apreensão judicial; descobre-se o telefone de Átila, a partir daí, tem-se a interceptação de Átila, prova manifestamente ilícita.

Também se sustenta a mais absoluta ausência de fundamentação da sentença condenatória, por quê? Porque a sentença condenatória, perdoem-me, eminentes Desembargadores, há aqui vários Magistrados de carreira, há membros do Ministério Público que integram hoje o Tribunal e são julgadores da maior espécie, há aqui um monte de palavras que compõem o lugar comum, mas não chegam e passam longe de ser fundamentação. A Constituição diz que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, isso todos sabemos. Mas o Magistrado, ao sentenciar, diz:

"O delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343", o eminente Desembargador Willian Silva e o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza têm obra nesse sentido, "é de perigo abstrato, porquanto ofende a incolumidade pública sob o particular aspecto..."

Quanto ao artigo 35, há o concurso de pessoas, a quadrilha e a associação, então doutrina sobre o 33 e o 35. Para a sua configuração, é necessária a presença do pressuposto genérico da pluralidade de associados, mas não diz, em momento nenhum, de que forma, onde, como e quando se associaram, qual o vínculo de estabilidade que existe, qual o vínculo de permanência, qual o vínculo de subordinação. Esses requisitos, eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, que Vossa Excelência tão bem descreve na vossa obra, e eminente Desembargador Willian Silva, que Vossa Excelência está cansado de doutrinar, o Juiz não demonstra existentes; ele discorre: "precisa ter”. Ora, isso qualquer um que estude minimamente a lei sabe que sim, mas não faz a demonstração da existência da lei. Diz, do artigo 33 da Lei 11343/06:

"Analisamos o interrogatório dos acusados Cássio, Átila, Genivaldo e Júlio. Constato a existência de diversas contradições anteriormente identificadas, considerando os demais documentos constantes nos autos. Ao contrário das declarações prestadas pelos policiais e pelos réus Marcos e Werik, que se mostraram coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, na tentativa de se livrar de uma condenação nas iras do artigo 33, a grande maioria dos acusados declararam ser meros usuários ou desconhecer os fatos. No caso em tela, conjunto probatório, acrescido das declarações prestadas pelas testemunhas bem como pelas contradições nas declarações prestadas pelos acusados trazem a certeza de que a denúncia merece ser julgada procedente. Salienta-se que, além da droga apreendida, foram encontradas diversas sacolas plásticas bem como diversos materiais utilizados para embalar a droga”.

O que é isso em termos de fundamentação? É nada! Porque, com Júlio, nenhuma droga foi encontrada. “Ah, mas não é necessário que a droga seja encontrada em poder do acusado”. É bem verdade que não é necessário que a droga seja encontrada em poder do acusado, mas é necessário que haja um liame de conduta, unindo o acusado àquele grupo que faz o tráfico, e, mais que isso, é necessário que o juiz demonstre existente esse liame, mas o Magistrado não demonstra existente esse liame.

Do artigo 35:

"Conforme vasto conjunto probatório, mormente no que tange às interceptações telefônicas e as declarações prestadas pelo policial, dá-nos conta de que os réus se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas. restou provado nos autos que os réus Átila e Werik se destacam no tráfico de droga nesta cidade, sendo que os mesmos pertenciam a associações diferentes”. O Magistrado reconhece que são associações diferentes, "Observa-se do conjunto probatório que Júlio era conhecido como braço direito do réu Átila, inclusive o telefone do réu Átila foi conseguido através do telefone do réu Júlio, inclusive tendo, o réu Átila, se associado ao réu Júlio para a mercância de droga."

De que forma se associou, quando, onde, como fizeram essa associação, não o demonstra.

“Através, também, das interceptações que continuaram em relação ao réu Werik, que pertence a uma outra associação, e dos depoimentos colhidos nos autos, vez que ficou evidenciado que o réu Cássio era o líder dessa associação, não era aquela que se imputa a Júlio”.

Então vou pular esse trecho.

"Dessa forma, para a implementação do crime de associação, necessário que não somente se identificasse os envolvidos, mas também que houvesse a discriminação de suas respectivas condutas, o que se restou efetivado ao longo de toda a instrução.

Enfim, ficou provada a associação prevista no artigo 35 entre os acusados Cássio, Werik e Marcos Vinícius e, ainda, entre os acusados Átila, Genivaldo e Júlio, consoante colhido em todo o conjunto probatório."

Ora, essa fundamentação é um nada em termos de fundamentação. Já terminarei; peço apenas um minuto para dizer que temos uma sentença absolutamente nula, porque vazia de fundamentação. Nenhuma droga foi apreendida com Júlio Cock, nenhuma droga foi apreendida com o grupo que se diz a ele pertencente ou que ele pertencia a tal grupo. Quando muito, pode-se imputar, com muita força de raciocínio, um crime autônomo de associação, no qual o Juiz não demonstrou a presença dos elementos que o configuram.

Por todo o exposto, considerando que o depoimento do policial Maxsandro veio aos autos depois de prolatada a sentença, que a apreensão de droga se deu depois da prisão de Júlio, que Júlio pertence a outro grupo que não aquele em poder do qual foram apreendidas as drogas, espera seja dado provimento à presente Revisão Criminal, para que se absolva o requerente.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Homero pela sustentação produzida. Com a palavra a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente; Parabenizo o doutor Homero pela sua sustentação oral como sempre brilhante, mas gostaria de revisitar os autos em razão de alguns elementos por ele trazidos da tribuna.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR. Revisão parcialmente conhecida e na parte conhecida improcedente.

VOTO VENCEDOR

Pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a bem fundamentada sustentação oral proferida da Tribuna desta Egrégia Câmara pelo Dr. Homero Mafra, visando reanalisar melhor alguns pontos por ele declinados, e após a revisão, passo ao Voto:

(Preliminar Ministerial de Não Conhecimento Parcial da Revisão Criminal)

Egrégias Câmaras Criminais Reunidas.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, proposta por
JULIO COCK THOME ANASTACIO
, na qual pugna, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, pela desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal n° 0003746-31.2011.8.08.0020, que o condenou nas penas do art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, com pena fixada em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões do pedido revisional a defesa sustenta: (i) a existência de prova nova, (ii) nulidade absoluta da condenação em virtude de vício na colheita da prova decorrente da interceptação telefônica e (iii) a nulidade da sentença por vício de ausência de fundamentação.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 3200710, opinando pelo não conhecimento da ação de revisão criminal ante a inadequação da via eleita.

Pois bem. O objetivo da revisão criminal é possibilitar que a sentença ou a decisão condenatória transitada em julgado seja reexaminada.

Segundo a elucidativa lição de Nestor Távora:

A revisão criminal é análoga à ação rescisória do processo civil. Ambas visam a coisa julgada material em determinadas hipóteses estritas. A revisão criminal tem natureza preponderante de ação constitutiva negativa. Seu manejo se dá contra sentença condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento. A ação de revisão criminal envolve 'a rescisão da sentença (rescindir = abrir), para proferir um novo julgamento em substituição ao anterior', distinguindo-se assim o que se conhece por 'juízo rescindens', daquele denominado 'juízo rescisorium'. O primeiro tem o fito de nulificar o processo e o segundo o de julgá-lo pelo mérito. (Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 1062)

Ao estipular as hipóteses possíveis para o ajuizamento da ação de revisão da sentença condenatória, o artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Da redação do dispositivo supratranscrito, observa-se que a revisão criminal é apenas cabível nas hipóteses em que a sentença rescindenda tenha transitado em julgado. Essa exigência é aprofundada no parágrafo 1º do artigo 625 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que:

“O requerimento será instruído com certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Assim, é de se entender que constitui ônus processual do réu-requerente, ao deduzir pedido de revisão criminal, instruir a referida ação com a certidão de haver passado em julgado a decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Dessa maneira, para que seja conhecido o pedido de Revisão Criminal, o Código de Processo Penal, corroborado pelo consolidado entendimento jurisprudencial, exige a juntada de prova pré-constituída reveladora do direito do requerente, bem como a decisão condenatória ou o acórdão confirmatório a serem desconstituídos e certidão comprobatória do transito em julgado.

Ao analisar o Acórdão relativo ao julgamento da apelação 0003746-31.2011.8.08.0020, verifico que as teses relativas à nulidade absoluta da condenação em virtude de vício na colheita da prova decorrente da interceptação telefônica e de nulidade da sentença por vício de ausência de fundamentação, já foram amplamente debatidas no recurso julgado e não se encaixam nos requisitos elencados no art. 621 do CPP, que autorizam o conhecimento e julgamento de mérito da revisão criminal.

Sendo assim, o requerente em sua peça inicial demonstra tão-somente sua irresignação em relação a condenação que sofrera, tornando à carga com estas duas teses que já foram objeto de apreciação no julgamento de apelação e que não observam nenhum dos requisitos do art. 621 do CPP.

Dito isso, a ausência nos autos de tais requisitos impedem, de plano, o conhecimento do pedido revisional em sua totalidade.

Como mencionado, no mesmo sentido é o entendimento das Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTERESSE DE AGIR.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP. 2 A ausência de apresentação de certidão de trânsito em julgado permite o não conhecimento do pedido. 3 Não conhecimento.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100180022822, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

Nas razões de decidir, adoto também os fundamentos lançados pelo ilustre SubProcurador-Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira, que, com a devida propriedade, analisou detalhadamente o caso em comento:

Primeiramente, com relação a nulidade da interceptação telefônica alegada pela douta defesa, tal tese se tornou de menor importância considerando que a r. sentença condenatória, bem como o Venerando Acórdão proferido por ocasião da interposição de Apelação Criminal, foram uníssonos em demonstrar que a condenação se fundamentou por diversas outras provas dos autos como por exemplo, provas testemunhais, apreensão realizada pelos agentes policiais, dentre outras. E ainda, que não foi comprovado pelo douta defesa o real prejuízo sofrido, nos moldes do artigo 563, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há como acolher o pleito defensivo.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação, de igual modo, foi afastado pelo E. TJES. Isto porque, embora o órgão julgador tenha reconhecido erro na r. sentença condenatória, no que tange a valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais, o próprio Tribunal de Justiça, se valendo da revisão dos fundamentos apresentados de maneira primeva – amplamente aceito pelos Tribunais Superiores - manteve o quantitativo de pena aplicada na primeira fase do processo dosimétrico.

Desta feita, resta comprovado que a douta defesa, pretende, ainda que de maneira reflexa, utilizando-se de novos argumentos, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que, diga-se, não cabe na presente ação autônoma de impugnação.

Ante o exposto e, de acordo com o parecer ministerial, acolho a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO

parcialmente da presente Revisão Criminal
, apenas em relação as teses de nulidade absoluta da condenação em virtude de vício na colheita da prova decorrente da interceptação telefônica e de nulidade da sentença por vício de ausência de fundamentação, uma vez que estes pedidos não atendem aos requisitos elencados no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

(Mérito)

Egrégias Câmaras Criminais Reunidas.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, proposta por
JULIO COCK THOME ANASTACIO
, na qual pugna, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, pela desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal n° 0003746-31.2011.8.08.0020, que o condenou nas penas do art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, com pena fixada em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que:

“(...) durante a operação 'Conexão Antonio Martins', iniciada em 06/10/2011 e findada em 05/11/2011, constatou-se que os denunciados estavam envolvidos em um intenso tráfico de drogas praticado no Morro Antônio Martins. As investigações demonstram que criminosos residentes no referido bairro estavam se associando a traficantes da cidade de Cachoeiro de Itapemirim para juntos controlarem o tráfico de drogas no bairro e em outros pontos da cidade. O tráfico de drogas estava causando sérios transtornos para os moradores daquele bairro devido às inúmeras ocorrências de furtos em residências, que tem ligação direta com aquele crime, bem como pelo fato de que os traficantes da cidade de Cachoeiro portavam armas e ameaçavam moradores do bairro. Ainda, o número de dependentes de crack aumentou. (...).”

Nas razões do pedido revisional a defesa sustenta a existência de prova nova, sob a justificativa de que “
o policial Maxsandro, autor do depoimento que deu base a sentença de fls. ter modificado seu depoimento, quando ouvido por precatória, alterando, substancialmente a versão que apresentara inicialmente
”.

Segundo narra o requerente o novo depoimento do policial Maxsandro Duffrayer foi juntado aos autos após o trânsito em julgado, sendo que tal testemunha afirmou que:

“que no dia que o acusado Julio foi preso, o depoente estava ouvindo as interceptações na base e outros policiais foram até o local, mas não conseguiram apreender drogas (...).”

Já no primeiro depoimento realizado durante a instrução processual:

“o dinheiro foi apreendido com Julio era proveniente de drogas, pois foi possível o depoente observar que Julio entregou um pacote para Genivaldo e pegou algo, entregando algo a Genivaldo (...).”

Pelo que observo, o referido policial afirmou em seu depoimento que não estava no local da prisão dos acusados e apreensão das drogas.

No entanto consta dos autos vasto conteúdo probatório a indicar a participação do requerente nos fatos a ele imputados na denúncia.

Conforme consta da sentença quando da análise da prova produzida no inquerito policial:

Constata-se que o Inquérito Policial teve início a partir de investigações sobre o tráfico de drogas nesta Comarca, no Morro Antonio Martins, com conexão com o município de Cachoeiro de Itapemirim, e culminou com o Auto de Prisão em Flagrante delito do acusado Marcos Vinícios, com o qual, e juntamente com outras pessoas,
foram apreendidas 24 buchas de maconha, 30 pedras de crack embaladas para venda, 01 pedra de crack de tamanho maior, que seria endolada para venda, 01 balança de precisão para pesagem de droga, 01 rolo de fita crepe para embalar drogas, 03 aparelhos celulares, R$ 16,90 em dinheiro, além de outros objetos
.

Extrai-se dali também que o acusado Genivaldo associou-se a outras pessoas para fins de traficância nesta cidade, intensificando assim o comércio de drogas ilícitas no Morro Antônio Martins. Consta ainda que o mesmo recebia a droga do acusado Átila, e no dia da prisão do
acusado Julio
,
foi visto conversando com Julio e lhe entregando certa quantidade de dinheiro, que posteriormente se concluiu ser proveniente do tráfico de drogas
.

(...)

Consta ainda que no dia 14/09/2011 o serviço de inteligência da Delegacia de Polícia local fazia uma campana no Morro Antonio Martins e
presenciaram o acusado Julio em um veículo Honda Fit Cinza Placa MSE 1277 (proveniente de um roubo ocorrido na cidade de Vila Velha) conversando com o acusado Genivaldo, sendo que em investigações anteriores ficou comprovado que o referido veículo estava sendo utilizado para o transporte de drogas de Cachoeiro para esta cidade. O referido veículo foi perseguido por policiais até a cidade de Alegre onde, com o apoio da Polícia Militar, foi abordado, sendo que em seu interior foi encontrada a quantia de R$ 4.896,35, dinheiro que concluiu-se ser proveniente do tráfico de drogas e que foi entregue ao acusado Julio pelo acusado Genivaldo
. Extrai-se do dopoimento do acusado Julio que o mesmo veio até esta cidade no intuito de comprar açaí, e que, por este motivo, estava de posse de tal quantidade de dinheiro, e que também não conhecida ninguém nesta cidade. Além de tal fato, o acusado Julio disse desconhecer o acusado Átila, porém, na lista de contatos de seu telefone celular, existia o número do acusado Átila.

O que a defesa do requerente chama de “nova versão”, no segundo depoimento do policial Maxsandro Duffrayer, na verdade, é apenas uma correção pontual da totalidade do seu depoimento, se mostrando irrelevante o fato dele estar presente no momento da prisão já que ele era um dos responsáveis pelo serviço de inteligência que levou os policiais até o encalço dos acusados.

No primeiro depoimento completo do policial Maxsandro Duffrayer, ouvido em juízo às fls. 628/629, na condição de testemunha, ficou evidenciado
que o longo trabalho investigativo do serviço de inteligência da polícia conseguiu descobrir a existência de duas associações criminosas existentes no Município de Cachoeiro de Itapemirim, que uma delas seria chefiado pela pessoa de noma “Átila”, e que o ora requerente Julio faria parte desta associação criminosa.

O depoimento da testemunha narra com grande riqueza de detalhes os elementos descobertos pelo setor de inteligência da polícia de Cachoeiro de Itapemirim/ES em relação a evolução do trabalho das duas associações criminosas, bem como as diversas pessoas que delas participavam
:

"(...) Que participou desta operação; que fizeram um intenso trabalho na Lagoa, razão pelo qual o tráfico se intensificou no bairro Antonio Martins, sendo que dois nomes se destacaram, sendo Átila e Werick;
que são duas associações diferentes, sendo que Werick se associou a Jodimar e Jhonatan; que Átila se associou a Genivaldo
; que não foi possível fazer a interceptação neste momento, razão pela qual foi feita a interceptação em Alegre,
oportunidade em que abordou-se Julio de posse de cerca de R$ 4.000,00 em dinheiro; que soube que Julio era braço direito de Atila;
que o carro era roubado, razão pela qual Julio foi autuado; que as interceptações telefônicas continuaram; que o telefone de Atila foi conseguido através do telefone de Julio; que em seguida Átila foi interceptado, assim como de Werick; que após a prisão de Julio, Atila suspendeu a traficância nesta cidade ; que ficou configurado que ele continuou o tráfico em Cachoeiro e as informações foram repassadas, oportunidade em que Atila foi preso em Cachoeiro com drogas; que as interceptações continuaram em relação a Werick e então ficou evidenciado que o cabeça dessa associação seria Cassio que estava preso do DPJ de Cachoeiro mas tinha acesso a uma linha de telefone; que Cassio já era conhecido nesta cidade por ter sido preso, enquanto menor, nesta cidade; que Cassio passava a ordem para Werick, que a repassava para Marcos Vinícius, Tete e Calos Henrique, vulgo Neguinho; que nesse ínterim, Werick e Jodimar se envolveram em um fato e agrediram e tomaram a carteira de um usuário de drogas, fato que gerou um IP e foi decretada a prisão do Werick; que Werick, ao tomar ciência deste mandado se escondeu na casa de parentes da namorada, em Cachoeiro; que então ele passou a vir pouco a esta cidade; que em uma dessas vindas, ele estava em uma moto preta; que na abordagem ele conseguiu fugir e a moto foi apreendida; que Werick continuava a dar ordens pelo telefone; que a casa onde ele estava foi descoberta; que neste período o tráfico se intensificou no bairro Antonio Martins e na Lagoa; que certa feita receberam uma informação que as pessoas de Tete, Cu Roxo e Neguinho estavam em uma casa, reunidos; que esta casa já era conhecida como local de ponto de venda de drogas; que então foram até a casa, oportunidade em que os integrantes fugiam, à exceção de Daiane; que uma equipe vistoriou a casa e outra foi tentar prender os fugitivos;
que na casa foram encontradas cerca de 30 pedras de crack, assim como outra maior, e mas de 20 buchas de maconha
; que ainda, na casa, tinha um documento de Tete; que Daiane disse que estava no local por que era namorada de Jhoni,
que na época era adolescente, e trata-se de um traficante desta cidade; que ainda foram apreendidos uma balança de precisão e 03 celulares
; que a outra equipe conseguiu localizar, há cerca de 200 metros da casa o Marquinhos, vulgo Cu Roxo e Neguinho; que salvo engano Neguinho era menor. Que eles foram conduzidos para a delegacia; que então o depoente entrou em contato com a delegacia de Cachoeiro e requisitou o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Werick, pois ele sabedor da prisão dos comparsas poderia fugir; que então Werick foi preso em Cachoeiro, a posse de uma arma que pertencia a Jhonatan; que parte do que foi investigado foi encaminhado a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim; que não sabe se Cassio está solto; que Cassio foi transferido para o CDP, razão pela qual perdeu o contato, pois não mas tinha acesso ao celular; que com relação a Julio e Atila souberam que 03 caros abasteciam a cidade com drogas, sendo um polo preto, que supostamente pertencia a Atila e um Honda Fit Prata;
que o dinheiro foi apreendido com Julio era proveniente de drogas, pois foi possível o depoente observar que Julio entregou um pacote para Genivaldo, que estava de moto e pegou algo, entregando algo a Genivaldo; que em seguida, em Alegre, Julio foi abordado com dinheiro
; que Genivaldo tomou rumo ignorado; que este veículo já tinha sido visto outras vezes na casa de Genivaldo;
que a informação é que Átila comandava Genivaldo e Julio; que a interceptação começou após a prisão de Julio
; que a interceptação evidenciou o tráfico praticado por Átila em Cachoeiro e não nesta cidade; que denúncias anônimas informaram que Átila seria o fornecedor de Genivaldo; que todavia nenhum dos acusados confirmou isso; que não sabe se Átila está sendo processado em Cachoeiro, mas sabe que ele foi preso naquela cidade [...]
Que várias conversas de Cassio foram interceptadas; que ele comandava o tráfico de drogas; que Werick estava em um patamar abaixo
; [...] Que Átila foi mencionado várias vezes nas interceprações, oportunidade em que constatou-se que ele traficava em Cachoeiro; [...]".

Portanto, ainda que uma das testemunhas tenha feito alteração pontual no seu depoimento, tal alteração não desnatura o restante do conteúdo probatório que indicou o acerto da condenação do requerente em primeiro grau, e que veio a ser confirmada por esta Egrégia Corte.

Neste sentido, analisei com atenção o voto e Acórdão da apelação nº 0003746-31.2011.8.08.0020, em que figurou o ora requerente como apelante, que foi julgado pela Segunda Câmara Criminal, cuja relatoria coube ao Eminente Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, onde votaram ainda os Eminentes Desembargadores Adalto Dias Tristão e Sergio Luis Teixeira Gama.

Neste julgamento, os Eminentes componentes da Segunda Câmara Criminal negaram provimento tanto ao apelo do ora requerente, como dos demais corréus. Transcrevo a ementa do referido Acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL 4 RECORRENTES - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69, DO CP PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES E INEXISTÊNCIA DOS ÁUDIOS E CONVERSAS INTERCEPTADAS NOS AUTOS NÃO OCORRÊNCIA DEFESA QUE TEVE LIVRE ACESSO AOS CONTEÚDOS PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUDÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU MARCOS VINICIOS INVIABILIDADE CITAÇÃO REGULAR - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO (ARTS. 33 E 35 DA LEI DE TÓXICOS) INVIABILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL NÃO CABIMENTO INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO ART. 33 §4º, DA LEI DE TÓXICOS - IMPOSSIBILIDADE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS DOS CD'S DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA INEXISTÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
: 1 - Além de ter tido a defesa acesso integral aos conteúdos, os quais estavam depositados no Fórum da Comarca conforme consta no Auto de Depósito do Fórum anexo aos autos, nota-se que a prova da interceptação telefônica não foi utilizada na instância primeva como fundamento para a condenação, isto é, não teve influência na formação da convicção do julgador sentenciante, que baseou o decreto condenatório nas declarações das testemunhas e a apreensão realizada pelos agentes de polícia, não ocorrendo, desta forma, prejuízo aos réus, os quais tiveram, inclusive, garantidos os direitos a ampla defesa e ao contraditório durante toda a instrução processual. 2 - Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE NULIDADE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO : 1 - O acusado Marcos Vinicos foi regularmente citado, de acordo com a certidão de fl. 380-v, emitida pelo Oficial de Justiça, tendo, inclusive, apresentado o réu, resposta à acusação (fls. 399/405). 2 - Preliminar rejeitada. MÉRITO : 1 - Havendo prova robusta acerca da materialidade e da autoria delitiva, tem-se como correta a manutenção da condenação dos apelantes, não havendo, assim, que se falar na absolvição pelo delito de tráfico. 2 - No caso em exame, restou demonstrado que os recorrentes, de forma estável para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, reúnem os requisitos exigidos pelo art. 35, caput, do Código Penal. 3 O magistrado a quo se equivocou ao valorar 03 (três) circunstâncias judiciais negativas sem a devida fundamentação, na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento sobre a possibilidade de revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo a quo , ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa. Portanto, considerando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, as quais preponderam sobre as demais circunstâncias, o quantum fixado não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto. 4 - A condenação dos recorrentes pelo cometimento do crime punido no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível com a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena (art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos), eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que os apelantes não faziam do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicavam a atividade criminosa. 5 - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 020110037460, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

Portanto, diante da robustez da prova colhida demonstrada tanto na sentença quanto no Acórdão que manteve a condenação, e por não vislumbrar que o requerente logrou êxito em preencher os requisitos do art. 621, do CPP, não tenho dúvidas em julgar improcedente a presente Revisão Criminal.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a parte conhecida desta revisão criminal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 621, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SUFICIÊNCIA DA PROVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO - AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA IMPROCEDENTE.

1) As teses relativas à nulidade absoluta da condenação em virtude de vício na colheita da prova decorrente da interceptação telefônica e por vício de ausência de fundamentação já foram amplamente debatidas até a sentença e no julgamento da apelação criminal, não se encaixando o pedido revisional acerca destas duas teses nos requisitos elencados no art. 621 do CPP, já que a referida ação não se presta a uma terceira instância de revisão probatória.

2) Ainda que uma das testemunhas tenha feito alteração pontual no seu depoimento, tal alteração não desnatura o restante do conteúdo probatório que indicou o acerto da condenação do requerente em primeiro grau, que veio a ser confirmada por esta Egrégia Corte.

3) Preliminar acolhida para conhecer apenas parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, a julgar improcedente.

DECISÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.